Tribunal: TJDFT
Processo: 0741421-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 209064434, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0712031-48.2024.8.07.0018, proposto por MARCUS JOSE ROCHA BARROSO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 64574804), o agravante/executado sustenta, em síntese, que o juízo a quo determinou à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos deve observar o disposto na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora), sendo que se houver a utilização desses parâmetros, o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, haverá violação às normas legais e constitucionais regentes da matéria. Aduz que há prejudicialidade externa, por considerar que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, sendo necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no: 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora, sendo que não é possível a correção capitalizada pela SELIC. Argumenta que o artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) estabelece a proibição da prática do anatocismo, bem como é o entendimento firmado na Súmula n o 121 do STF de que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Defende que é incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e acolheu os cálculos apresentados pelo exequente. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.